Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO ORIUNDA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA No 001/2022. CARGO DE POLICIAL PENAL DA CARREIRA DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (EXAME PSICOTÉCNICO). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62 E 63, § 2o, DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A via adequada para pleitear a garantia da autoridade de decisão de tribunal é a reclamação (art. 988, II, do CPC c/c art. 196, II, do RITJDF). Embora o autor tivesse obtido a concessão de tutela provisória de urgência para prosseguimento no concurso público em agravo de instrumento, a referida determinação não contemplou ordem de sobrestamento do feito originário ou empecilho à prolação de sentença de resolução do mérito pelo Juiz da causa. Assim, o julgamento de mérito do feito pelo Magistrado, ainda que com orientação dissonante da esposada nos autos do agravo de instrumento, não implica nenhum defeito.
2. À luz de remansosa jurisprudência (Enunciado no 20 da Súmula do TJDFT), a validade da realização do exame psicotécnico (ou avaliação psicológica) depende da observância dos seguintes critérios: a) previsão legal e no instrumento convocatório; b) objetividade dos critérios adotados para a avalição; e c) possibilidade de interposição de recurso na esfera administrativa. Na espécie, a prova de aptidão psicológica tem previsão em lei (art. 4o, parágrafo único, inciso III, da Lei no 3.669/2005) e no edital (item 15 do edital de abertura), bem como foram definidas de forma objetiva as habilidades e competências no perfil profissiográfico do policial penal a ser avaliado nos candidatos, além de ter sido resguardada a interposição de recurso administrativo contra o resultado desfavorável na avaliação psicológica.
3. O art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012 exige que o exame psicotécnico seja realizado por, pelo menos, 3 (três) especialistas. Em virtude das irregularidades verificadas no concurso público em comento, a orientação jurisprudencial que prevalece neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a assinatura do laudo de avaliação psicológica por apenas um profissional tem o condão de violar o disposto no art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012.
4. De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012 (c/c art. 7o, § 1o, da Resolução no 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia), mas também nos termos da jurisprudência deste Tribunal, na análise dos recursos administrativos voltados contra o resultado da avaliação psicológica (exame psicotécnico), enquanto corolário do princípio da publicidade, é necessário que a banca examinadora, de forma transparente, possibilite a identificação dos responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo, de sorte a demonstrar que eles não participaram da realização dos testes psicológicos que deram azo ao laudo impugnado. Na espécie, a própria banca examinadora, na resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato autor, admitiu que os testes psicológicos utilizados no exame psicotécnico foram elaborados por uma comissão de psicólogos também responsável pela análise dos recursos aviados, em desatenção ao disposto no § 2o do art. 63 da Lei Distrital no 4.949/2012.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível do autor conhecida e provida parcialmente. Prejudicada a apelação cível do Distrito Federal.